Tribunal: TJMT
Processo: 0012494-54.2013.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012494-54.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), E. ANTONIO DE CAMPOS & CIA LTDA - CNPJ: 03.101.441/0001-78 (APELADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), ERINEU ANTONIO DE CAMPOS - CPF: 615.568.901-68 (APELADO), MARTINHO ANTONIO DE CAMPOS - CPF: 081.068.941-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - REQUERIMENTO DO RÉU - DESNECESSIDADE NO CASO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O art. 485, inciso III, CPC, prevê a extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono, hipótese que descreve a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do feito, por prazo superior a 30 dias.

Tratando-se de execução não embargada, inaplicável, no caso vertente, o disposto no artigo 485, §6º do CPC/2015 e da Súmula 240, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” n.º 0012494-54.2013.8.11.0002
, em fase de cumprimento de sentença, proposta em
desfavor de
MARTINHO ANTÔNIO DE CAMPOS, ERINEU ANTÔNIO DE CAMPOS e E. ANTÔNIO DE CAMPOS & CIA LTDA
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito. Custas processuais pagas na inicial. Deixou de condenar em honorários por não existir contenciosidade.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando nulidade da sentença e da impossibilidade de extinção por abandono aduzindo que “
o Magistrado deixou de observar que uma das apeladas está constituída por advogado, atraindo a regra prevista no § 6º do Art. 485 do CPC
”.

Defende que não houve requerimento dos réus para extinção da causa por abandono, requerendo seja dado provimento ao apelo para determinar a cassação da sentença recorrida com o consequente e regular prosseguimento do feito no Juízo de origem.

Ademais, assevera que a ação monitória está em fase de cumprimento de sentença (execução) e, desta forma, alega que a extinção do feito por abandono da causa é equivocada, pois, a extinção da execução é regida pelo Art. 924 do CPC.

Ressalta que “
não há sentido extinguir a ação executiva sem resolução de mérito, visto que ela corre por interesse do credor, bem como o FEITO PODERIA SER ARQUIVADO até a ocorrência da prescrição intercorrente. Ademais, a extinção por abandono não está prevista no rol do Art. 924 do CPC, de modo que, ante a suposta inércia do apelante, o feito fora extinto, quando deveria ser arquivado
”.

Menciona que nunca teve intenção de abandonar o feito e da ausência de intimação eletrônica ao patrono do embargante.

Por fim, em caso de não acolhimento do recurso, pugna pelo não arbitramento de honorários recursais.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma integral da sentença guerreada para o fim de declarar a nulidade da sentença ante a ausência de requerimento da parte adversa na forma do Art. 485, § 6º do CPC; afastar a extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, dando-se regular prosseguimento ao feito ante a incompatibilidade do abandono de causa ao feito executivo nos termos do Art. 924 e 925, ambos do CPC; afastar a extinção sem resolução de mérito por abandono da causa ante a ausência de intenção de abandonar o feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” n.º 0012494-54.2013.8.11.0002, em fase de cumprimento de sentença, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas judiciais.

Prefacialmente cumpre esclarecer que a apelante defende que o feito foi extinto sem resolução do mérito pelo abandono da causa na forma do art.485, III do CPC, entretanto, alega não há nos autos requerimento da parte ré acerca da extinção processual por abandono de causa, consoante entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula n.º 240.

Ademais, menciona que a ação monitória está em fase de cumprimento de sentença (execução) e, desta forma, alega que a extinção do feito por abandono da causa é equivocada, pois, a extinção da execução é regida pelo Art. 924 do CPC.

Pois bem.

De início, essencial a transcrição a norma processual na espécie:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

Segundo referido dispositivo, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe competir, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Para tanto, nos termos do §1º do referido artigo, é indispensável a prévia intimação pessoal do postulante para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

A tomada de tal medida é indispensável, pois a extinção por inércia do Autor sem sua intimação configura inaceitável violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

No caso em análise, a parte Exequente/Apelante em razão da certidão negativa do Senhor Oficial de Justiça foi devidamente intimada para que indicasse novo endereço, a fim de proceder com a avaliação do bem penhoras (id.

Num. 207488660 - Pág. 1) e, em razão da inércia do patrono da parte autora, expediu-se carta de intimação pessoal ao exequente por meio de carta registrada (AR) para que desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, sendo certo que também ficou inerte (id. Num. 207488664 - Pág. 1).

Desta feita, a insurgência do Apelante não prospera, haja vista que sua omissão no cumprimento da decisão judicial configurou hipótese legal de extinção do feito, conforme estabelece o art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA (ART. 485, DO CPC/15) - SENTENÇA MANTIDA. -
Apesar de não prevista no artigo 924 do CPC,
a extinção da execução por inércia da parte é possível por aplicação analógica do art. 485, III, do diploma processual pátrio, porém, para a sua aplicação, exige-se, a prévia intimação pessoal do exequente, na forma do § 1º do mencionado dispositivo legal
, bem como o requerimento de extinção pela parte adversa, nos termos da Súmula 240 do STJ, quando já formada a relação processual, e houver execução embargada.
Preenchidos os requisitos necessários à extinção do feito por abandono, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do artiog 485, III, do CPC
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.154842-9/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2024, publicação da súmula em 10/05/2024).

Por fim, impende salientar que a extinção do feito por abandono da causa, no presente caso, prescinde de prévio requerimento da parte ré.

É que, tratando-se execução não embargada, como o caso dos autos, o abandono da causa pode ser causa de extinção do processo, de ofício, independentemente de requerimento, anuência ou ciência da parte contrária, afastando-se, assim, a incidência da exigência descrita na Súmula nº 240 do STJ e do artigo 485, §6º, do CPC/2015:

"Art. 485.

[...]

§ 6o oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu".

Súmula 240 do STJ - "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

Sobre o tema, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE
– PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURIDICA CADASTRADA –
EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – REQUERIMENTO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE –TESE DE INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – AFASTADA – ROL DO ART. 924 DO CPC NÃO TAXATIVO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. As intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/2006.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de inaplicável a Súmula 240 do STJ nas execuções não embargadas. Não há óbice na legislação para a extinção da ação de execução em razão da inércia do exequente, depois de intimado para se manifestar, a teor do art. art. 485, III, §1º, do CPC
. Conforme entendimento do STJ, “o art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva”. (REsp n. 1.954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022.)
As situações que levam à extinção do processo de execução arroladas no art. 924 do CPC não são taxativas, portanto admite-se a prolação de sentença terminativa com fundamento no abandono da causa, previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil
. (N.U 0000170-94.2011.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024